Tribunal: TJSP
Processo: 2282146-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão de indeferimento de justiça gratuita e concessão do diferimento do recolhimento das custas a final do processo – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada, demonstrando que o diferimento é adequado e suficiente a garantir acesso à Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282146-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES, são agravados JOÃO LUIS CELESTINO
e GABRIELA RAMOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282146-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16056 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 2
Agravo de Instrumento no 2282146-85.2020.8.26.0000
Agravante: Alessandra dos Santos Alves
Agravados: Gabriela Ramos dos Santos e João Luis Celestino
Comarca de Osvaldo Cruz 2a Vara Judicial
Juiz de 1o Grau: Guilherme Eduardo Martins Kellner
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16056
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança

Decisão de indeferimento de justiça gratuita e concessão do
diferimento do recolhimento das custas a final do processo
A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não
restou comprovada, demonstrando que o diferimento é
adequado e suficiente a garantir acesso à Justiça Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls. 74 que, nos autos da ação de cobrança que a agravante ajuizou contra
os agravados, processo no 1002412-29.2020.8.26.0407, indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça, concedendo apenas o diferimento do recolhimento das custas
para o final do processo.
Alega-se, nele, em síntese, que “são veementes as evidências
de insuficiência de recursos da agravante, pois, conforme Consultas de Restituição
de IPF anexadas aos autos (fls. 56/61), seus rendimentos anuais são tão baixos que
não é exigido que seja apresentada Declaração de Imposto de Renda. Além disso, os
rendimentos mensais da agravante variam entre R$ 1.262,52 (um mil, duzentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 1.403,91 (um mil,
quatrocentos e três reais e noventa e um centavos)”; que “é importante salientar que
o critério utilizado como parâmetro pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, para inclusão e atendimento sob o pálio da assistência judiciária gratuita, é
que a renda do beneficiário não seja superior a três salários mínimos, como no caso
em tela”; e, que “na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há
necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282146-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16056 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 3
da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis, como deflui do
art. 98 do CPC”. Pede-se a concessão do efeito suspensivo ativo e, ao final, a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Não obstante os documentos juntados em fls. 39/61,
determino que as custas processuais sejam recolhidas ao final do
processo, eis que não restou comprovada a necessidade alegada,
mormente, como já dito, em vista da natureza e o objeto
discutidos. Anote-se. Se recolhidas as diligências necessárias,
citem-se os réus João Luis Celestino e outro com as advertências
legais. Intime-se”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E rezam os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção
estrita do termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282146-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16056 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 4
caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que a
agravante não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada,
pois, apesar de perceber rendimentos mensais inferiores a dois salários mínimos (fls.
26 e 51/54), o deferimento do diferimento do recolhimento das custas para o final do
processo já é o suficiente para lhe garantir o acesso à Justiça; e, tal como
fundamentado na decisão agravada, o objeto da ação, por si só, descaracteriza a
hipossuficiência alegada.
Vê-se que não há comprovação da alegada hipossuficiência
econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da Constituição
Federal, prevalecendo o diferimento deferido na decisão agravada.
E à causa foi atribuído o valor de R$ 42.184,15 a gerar taxa
judiciária no importe de R$ 421,84, de modo a não comprometer o sustento próprio
ou da família da agravante no momento do recolhimento ao final do processo, e
ainda se vencida for.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de
hipossuficiência a justificar a concessão de gratuidade à agravante.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)